Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707732-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IZAIAS MANOEL DE MOURA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - PASEP - Intervenção da União - Descabimento - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Na hipótese, o Magistrado de origem rejeitou as preliminares aventadas de ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal ao fundamento de ser desnecessária a inclusão da União no pólo passivo, tendo em vista que o pedido da autora restringe-se à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da parte autora. Não vislumbro razões, ao menos em cognição sumária, para modificar o entendimento prolatado pelo Juízo a quo, porquanto a questão posta nos autos se refere à aplicação correta da correção monetária dos valores depositados na conta individual do PASEP, não havendo, pois, necessidade de intervenção da União no feito. Nesse sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1213223, 07046622120198070004, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1210926, 07067322320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1209183, 07120091720198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso parcialmente apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator